Tribunal: TJSP
Processo: 2057779-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057779-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é paciente DAVID
WASHINGTON QUEIROZ DA SILVA e Impetrante HERALDO BIANCHY SANTOS
FELIPE SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
2
voto número 46.485
HABEAS CORPUS no 2057779-78.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501894-65.2019.8.26.0617 - 2a V. Crim. - Jacareí)
Impetrante: HERALDO BIANCHY SANTOS FELIPE SERRA
Paciente: DAVID WASHINGTON QUEIROZ DA SILVA
1- O Advogado Heraldo Bianchy Santos Felipe Serra impetrou o
presente habeas corpus em favor de David Washington Queiroz da Silva,
qualificado nos autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal
por parte do Douto Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jacareí, pois fora preso em flagrante e denunciado, acusado da suposta
prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06 e no art. 16 da Lei
no 10.826/03; ressaltando, em resumo, que o paciente tem o direito de
responder solto ao processo, pois não estão presentes os requisitos do art.
312 do C.P.P.; que a suposta gravidade do delito não impede a concessão
do benefício; que há que se observar a presunção de inocência; que ele
preenche todos os requisitos para obtenção da soltura processual; que o
flagrante fora convertido em cárcere preventivo, e assim mantido,
imotivadamente; que, especialmente, devido à pandemia do COVID-19, deve
o paciente receber a soltura provisória. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao paciente a liberdade para
solto responder ao processo, revogando-se a prisão preventiva, com a
expedição de alvará de soltura; ou, sejam aplicadas medidas cautelares
diversas; ou a prisão domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls. 15/36.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 39/40; as informações
foram prestadas, às fls. 44/45; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 48/52,
opinou pela denegação da ordem impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
3
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não
está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, David Washington Queiroz da Silva foi acusado e denunciado pela
prática dos delitos do artigo 33 da Lei no 11.343/06 e do artigo 16 da Lei no
10.826/03 (cf. denúncia de fls. 29/31), tendo sido preso em flagrante delito,
junto a outros indivíduos, na posse e guarda de relativa quantidade de
“crack” e “maconha”, além de uma alta quantia em dinheiro (R$
19.900,00), e também na posse de arma de fogo sem numeração,
momento em que, informalmente, admitiu que as drogas se destinavam
ao ilícito comércio e que possuía uma arma de fogo em casa (cf. fls.
15/28).
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão uma
breve leitura da inicial acusatória, que relata por parte do paciente, conduta
típica de quem trafica entorpecentes, quando foi preso em flagrante,
repita-se, momento em que também admitiu possuir arma de fogo com
numeração suprimida. Por óbvio, das cópias das investigações acostadas,
depreende-se que se trata de indícios que dependem, ainda, de prova
satisfatória, só alcançada com o decorrer do processo e ampla produção
probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo de crime praticado,
demonstram que se torna imprescindível a custódia preventiva do paciente,
estando presentes, pois, iniludivelmente, os requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os
postulados trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-se que
o caso se mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283,
caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I, todos do Código
de Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
4
também do estatuto processual penal, todos com a redação da lei
citada. No caso, obviamente, as medidas cautelares diversas da prisão
se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública,
conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual aplicação
aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes desse jaez. De
mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-se fundada no
quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a existência da
materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Nesse passo,
de acordo com as informações trazidas aos autos, verifica-se que no Juízo a
quo, na confirmação do flagrante, a Magistrada, já em observância à
referida novel legislação, com percuciência decidiu pela conversão do
flagrante em prisão preventiva, mediante a devida e correta motivação,
destacando sua péssima vida criminal pregressa, contrariamente ao alegado
na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 96/98 dos autos principais pesquisa no site
do E. TJSP); e essa motivação foi mantida quando do posterior
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, em 20 de
março de 2020, pela inalterabilidade da situação anterior (cf. fls. 34/36),
reafirmando a legalidade do flagrante, e a ausência de excesso de prazo
na instrução criminal.
Crimes como os imputados ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se David será
considerado culpado ou inocente pelos delitos que lhe são imputados, isso
só ocorrerá na prolação da sentença. E a custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário o que não é o caso , tenha residência fixa e ocupação lícita,
segundo reiterados julgados de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao ora apreciado, ficou
decidido que, “a prisão processual pode ser decretada sempre que
necessária, e mesmo por cautela, não caracterizando afronta ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
5
constitucional da inocência, se devidamente motivada. Condições pessoais
favoráveis do réu - como residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não
são garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção
da prisão é recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no
18.695/SP, 5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no
DJ de 08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado flagrancial
não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu julgamento,
ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como elucidado pelo
magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não
importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos
o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto,
havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante
mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). Assim, sendo esse
exatamente o caso deste writ pelo que se depreende do auto de prisão em
flagrante e da denúncia, não se entrevê nenhuma nulidade ou falta de
motivação, na manutenção da prisão do paciente, data venia. Nesse
passo, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante, lembrando
que o tráfico de drogas é delito permanente, podendo ocorrer o flagrante a
qualquer momento. Salienta-se que é cediço que eventual falha no inquérito
policial não reflete, diretamente, na ação penal instaurada, que já está,
inclusive, em pleno e regular andamento (cf. fls. 44/45).
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade provisória
era insuscetível de concessão àqueles que se acham acusados da prática do
crime de tráfico de entorpecentes, quanto mais cumulado com posse de
arma de fogo sem numeração aparente. Nesse ponto, havia proibição legal à
concessão da benesse (Lei no 8.072/90); todavia, com a edição da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
6
11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em alteração
introduzida por esta nova lei à dos “Crimes Hediondos”, estabelecendo que
tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova
redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não
pode, como não pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas
peculiaridades. Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se
deferir a liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se trata
de acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E os delitos em apreço são de natureza reconhecidamente grave, o
que exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do
agente, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente
escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática dos crimes em
apreço, impendendo que se trate com maior rigor aqueles que o praticam,
que induzem pessoas ao nefasto vício do consumo de substâncias
entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se trata de imposição legal à
concessão do benefício, repisa-se. A custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, como acima já salientado.
No presente caso, a conduta do paciente, bem narrada na peça inicial
acusatória é por demais indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é
de plano autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse
ostenta números expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as
pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação
sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias
desse tipo de infração penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais
para reduzir e controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma postura
mais compromissada com a realidade. A concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em risco a
segurança da sociedade e do cidadão de bem. Assim, impossível a
concessão de tais benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
7

Por fim, considerando-se a pandemia do COVID-19, também não
se verifica motivação para soltura. No caso, pelo que se entrevê, não fora
trazida qualquer comprovação de que o paciente se encontra inserido,
efetivamente, no “grupo de risco”, passível de obtenção da revogação da
prisão cautelar ou concessão de prisão domiciliar, como prevêem as recentes
normas e resoluções do CNJ e do CSM-TJSP. Não se demonstrou,
devidamente, a presença do fumus boni iuris.
Nesse ponto, os Tribunais Superiores já estão se manifestando. Em
decisão monocrática recente a respeito dos pedidos de liberdade de réus
endereçados ao STJ por meio do remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério
Schietti esclarece que: "Não há como descurar que a crise mundial do
Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional exigem
intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder
Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da
manutenção da prisão preventiva - nos casos de crimes cometidos com
particular violência, a envolver acusado de especial e evidente periculosidade
ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de
destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da
necessidade da manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com
outro olhar". (HC no 567.945/SP Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra
decisão, o citado e zeloso Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a
crise epidêmica atual apesar de dever ser levada em conta na análise da
soltura do réu, mas "não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social" (STJ; HC no 567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, j. em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Logo,
tratando-se de réu que ostenta vida pregressa reprovável, além de estar
sendo acusado da prática de delito equiparado a hediondo, entende-se que
resta necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar do
encarcerado, mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057779-78.2020.8.26.0000 -Voto no 46.485
8
resguardar a sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a
futura aplicação da lei penal, pois em liberdade certamente o réu poderá
engrenar nova empreitada delituosa, e até se evadir. Assim, observa-se a
personalidade do agente voltada à prática delituosa, com fundamento no art.
313, inc. II, do C.P.P..
Releva notar, ainda, que a decisão proferida, cautelarmente, na
ADPF no 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Portanto, pelos fundamentos acima expostos de forma específica,
diante do preenchimento dos requisitos legais necessários a embasar a
necessidade premente da manutenção da segregação provisória do
paciente, não há como se deferir o pedido de liberdade provisória
formalizado pelo Ilustre Defensor.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de
crimes de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da
prisão processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/2011 e
13.964/2019, relembramos. A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR